Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700101-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator